Tribunal: TJES
Processo: 5000376-22.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-22.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE CANDIDO DOS REIS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL MINORADO PARA O IMPORTE DE R$3.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000376-22.2023.8.08.0057

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: JOSÉ CANDIDO DOS REIS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10146206).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contratação é válida;
b)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
d)
que subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade em relação à conversão de “cartão de crédito consignado” para a modalidade “empréstimo consignado”.

Veja-se:

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora assiste razão em parte nas suas alegações.
Não há prova que evidencie ter sido a parte autora suficientemente esclarecida que o negócio jurídico firmado com o réu se tratava de cartão de crédito consignado,
através do qual seriam descontados de seu benefício previdenciário apenas os valores mínimos do cartão, com a quitação do débito apenas a partir do pagamento total constante da fatura no cartão.

Além disso, não há prova de que o negócio jurídico esclarecia no que consiste o cartão de crédito consignado, ou informação de que a incidência de juros é muito mais alta quando comparada ao empréstimo comum. Da mesma forma, repisa-se, não há prova de que o consumidor foi informado de que para quitar a dívida era necessário emitir e pagar a fatura com o valor integral do débito, visto que o contrato acostado nos autos não traz nenhuma cláusula contratual nesse sentido.

[...]

Ademais,
ainda que a autora tenha recebido as faturas, não há prova de que recebeu e utilizou o cartão de crédito, visto que os boletos acostados não corroboram ter a requerente utilizado o plástico em qualquer estabelecimento, nem efetuado o pagamento de qualquer fatura.

[...]

Deste modo,
não provando o requerido a ciência do autor com o negócio jurídico de cartão de crédito consignado, e sendo evidenciado o vício de consentimento na celebração do contrato, visto que em sua própria inicial a requerente alega ter contratado empréstimo consignado tradicional, deve subsistir o negócio, apesar de sua nulidade, a fim de transformá-lo para empréstimo consignado
, nos termos do art. 170 do Código Civil.

A conversão é necessária, mormente para evitar o enriquecimento indevido da parte autora, já que quando da contratação do empréstimo, em 25/10/2016, recebeu do réu a quantia de R$ 1.078,00 e posteriormente R$ 335,37, conforme comprovante em id n° 37693925.

[...]

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde 1999, verifica-se que a taxa média de empréstimo pessoal consignado INSS praticado pelo réu em 25/10/2016, data da celebração do negócio, era de 31,28% ao ano e de 2,29% ao mês, devendo incidir tal taxa média de juros no contrato entre as partes.

Assim, deverá o banco efetuar o recálculo do montante disponibilizado para o autor, de R$ 1.413,37, aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia paga, devidamente atualizada. Frisa-se que o valor a ser pago mensalmente deve ser calculado para que não ultrapasse a margem de empréstimo consignado que o autor possui e, em cada desconto, o banco deve informar o número da prestação paga e a quantia de parcelas remanescentes.

Cabe ressaltar que após a conversão do contrato mantido entre as partes para empréstimo consignado, o réu deverá devolver os valores eventualmente pagos a mais pelo autor, caso já tenha ocorrido quitação do contrato considerando os valores já pagos pelo requerente. A restituição é devida, sob pena de enriquecimento indevido do requerido, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Além disso, os valores eventualmente pagos a maior deverão ser restituídos de forma simples, visto que não houve comportamento proposital do requerido em prejudicar a requerente, além dos descontos em seu benefício terem sido destinados ao pagamento de empréstimo efetivamente utilizado pela autora.

[...]

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado (ID 9789430 e 9789431), tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID 9789428 e 9789429), nota-se que o recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que realizou apenas dois “saques” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID 9789427), tal situação confirma a tese do recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, deve ser mantida a sentença do
juízo a quo
que converteu o contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, diante dos elementos presentes nos autos, mostrando-se, portanto, correta a conclusão da sentença guerreada.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista a abusividade da prática adotada pelo recorrente que, ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
, deverá a recorrida ser indenizada pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor deve ser minorado para o importe de R$3.000,00
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o valor fixado a título de danos morais para o importe de R$3.000,00.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)